Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06)
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se possível a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP; (ii) examinar se foi aplicada corretamente a majorante do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos locais listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que otráficodedrogasvise os frequentadores desses locais.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, inciso III; CPP, art. 155 e art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719656, 07284454620228070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023; TJDFT, Acórdão 1845349, 07238406220198070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 763.712/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022; TJDFT, Acórdão 1679785, 07326920720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023.